Tribunal: STF
Processo: HC 264369
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. S. R. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.019.213/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



     [...] o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129 [lesão corporal], § 13 [se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código], do Código Penal. (doc. 4, p. 36).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] inobstante o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante a flagrante ilegalidade em razão do regime aplicado para o início do cumprimento da pena que é passível de correção pelo writ, especialmente em se considerando a iminência do cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme depreende-se da r. decisão proferida pelo juízo da execução penal, o paciente impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, com vistas a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (doc. 1, p. 3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar para suspender o andamento da execução penal. Ao final, no mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo, com vistas a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. 3. Nas razões do agravo, o agravante alegou que o regime semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea, violando a Súmula n. 719/STF, e que, considerando a pena imposta e a ausência de reincidência, o regime aberto seria mais adequado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 anos e sem reincidência, foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade. 6. A decisão agravada destacou que o regime semiaberto foi fixado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada culpabilidade e circunstâncias do crime, em conformidade com os arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, III, do Código Penal. 7. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes do STJ e STF. 8. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão atacada, que está alinhada à jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios objetivos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma. 2. É possível a imposição de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas. (doc. 5, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator